Tribunal: TJDFT
Processo: 0719964-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719964-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEZEBEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA EMBARGADO: LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEZEBEL REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA, contra acórdão de ID – 30339927. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30672815. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LOPES, DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 15:01:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador